Tribunal: TJMT
Processo: 1007528-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007528-51.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALDO OLIVEIRA DE MEDEIROS - CPF: 022.619.722-02 (RECORRIDO), ALZEMIR OLIVEIRA DE MEDEIROS - CPF: 012.374.772-47 (RECORRIDO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), JOHNNYS GADELHA DE PAIVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Penal. Recurso Em Sentido Estrito. Irresignação Ministerial. Prisão Preventiva. Princípio Da Presunção De Inocência. Ausência De Contemporaneidade. Medidas Cautelares Adequadas e Cumpridas. Manutenção Da Decisão. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão em que foram revogadas as prisões preventivas dos recorridos
Aldo Oliveira de Medeiros e Alzemir Oliveira de Medeiros
, decretadas anteriormente sob os fundamentos de necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, depois de finda a instrução processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de decretação da prisão preventiva dos recorridos para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade do crime imputado e a futilidade da motivação, além do decurso de tempo sem infrações às medidas cautelares anteriormente impostas e devidamente cumpridas.

III. Razões de decidir

3. A liberdade individual é regra, conforme o princípio da presunção de inocência, e a prisão preventiva deve ser decretada apenas em situações de absoluta necessidade, conforme os requisitos do art. 312 do CPP.

4. No caso concreto, considerando que os recorridos foram beneficiados com a liberdade provisória há mais de 8 meses e não há evidência de que tenham descumprido as medidas cautelares impostas, nem indícios de comprometimento da ordem pública, a revogação da prisão preventiva se mostra adequada.

5. A falta de contemporaneidade entre os fatos delituosos e a presente decisão justifica a manutenção da liberdade dos recorridos, com base no entendimento de que as medidas cautelares são proporcionais e suficientes para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A prisão preventiva só deve ser mantida quando os requisitos do art. 312 do CPP se mostrarem contemporâneos e devidamente fundamentados, sendo inadequada sua aplicação em face de medidas cautelares proporcionais aplicadas e respeitadas desde a sua imposição.”

­­­­­__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 312, 313 e 316.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE no 1019935-94.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 18.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito

interposto pelo
Ministério Público
, em adversidade a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Várzea Grande/MT,
que nos autos da Ação Penal movida em desfavor de
Aldo Oliveira de Medeiros
e
Alzemir Oliveira de Medeiros
, em razão da suposta prática do crime de
Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c artigo 29, ambos do CP),
revogou as prisões preventivas
, aplicando-lhes medidas cautelares delas diversas (Id. 207451177 – Pág. 485/488).

Inconformado, o d.
Promotor de Justiça
argumenta que a segregação cautelar é essencial por
conveniência da instrução criminal
e para
assegurar a aplicação da lei penal
, uma vez que há indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime além da demonstração da necessidade da custódia (
Id. 207451177 – Pág. 503/508
).

Em
contrarrazões
, a Defesa rebateu os argumentos sustentados pelo Ministério Público, asseverando que a
decisão combatida é escorreita e deve ser mantida
por seus próprios fundamentos (Id. 221779326 – Pág. 513/524).

Em sede de
juízo de retratação
, o magistrado
a quo

manteve a decisão
impugnada e determinou a remessa dos autos para apreciação do recurso por esta egrégia Corte de Justiça (Id.
207451177 – Pág. 526
).

A ilustrada
d. PGJ,
em parecer opina pelo
provimento
do recurso,
cujo sumário segue em transcrição
(Id. 224637691):

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADO O REESTABELECIMENTO DO CÁRCERE CAUTELAR DOS ACUSADOS – PROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO FATO EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
– REPROVABILIDADE ACENTUADA DAS CONDUTAS – PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE – IMPERIOSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
PARECER PELO PROVIMENTO
.”
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se do feito que no dia 21.9.2023, por volta das 23h, no estabelecimento comercial denominado Distribuidora de Bebidas Pantanal Beer, localizado na Rua Álvaro de Azevedo, no 18, Bairro Paiaguás, em Várzea Grande/MT,
Aldo Oliveira de Medeiros
e
Alzemir Oliveira de Medeiros
, imbuídos de
animus necandi
, por motivação fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima
Johnnys Gadelha de Paiva,
com golpes de arma branca
(Id. 207451177 – Pág. 178/188)
.

Com o regular trâmite processual, em 12.12.2023, o magistrado singular
converteu
a prisão temporária em preventiva de
Aldo de Oliveira Medeiros
e
decretou
a prisão preventiva de
Alzemir Oliveira de Medeiros
, para o resguardo da
ordem pública
e
aplicação da lei penal
, bem como em razão da
gravidade concreta do delito
(Id. 207451177 – Pág. 191/194).

A inicial acusatória foi recebida em 15.12.2023 (Id. 207451177 – Pág. 292/295), tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento em 9.2.2024, oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes e procedido o interrogatório dos acusados. Na oportunidade, o magistrado
a quo

revogou a prisão preventiva
dos recorridos, nos seguintes termos:

“Todavia, findada a instrução processual, exsurge-se a coleta de elementos que permitem uma análise mais aprofundada da necessidade da manutenção da prisão preventiva. Nessa senda, tem-se que os elementos probatórios colhidos não corroboram a continuidade dos fundamentos que justificaram a prisão preventiva dos réus.”
(Id. 207451177 – Pág. 485/488).

E é contra essa decisão que se insurge o
Parquet
, arguindo, para tanto, a
presença dos pressupostos e requisitos da segregação cautelar
, ante a gravidade concreta do fato, a reprovabilidade acentuada das condutas e a periculosidade social dos agentes, as quais demonstram ser a
ultima ratio
necessária, proporcional e adequada para garantir a
ordem pública
e da
aplicação da lei penal
(Id. 207451177 – Pág. 503/508).

Sem
razão. Explico.

Conforme se extrai do sistema constitucional-penal vigente, a liberdade do indivíduo constitui a regra, em observância ao princípio da presunção de inocência, sendo a prisão uma medida excepcional, admitida apenas quando necessária para resguardar a ordem pública ou econômica, assegurar a regularidade da instrução criminal ou garantir a aplicação da lei penal. Tal medida, contudo, só poderá ser imposta diante da comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, sendo imprescindível que a decisão de decretação da prisão seja devidamente fundamentada, sob pena de infringir o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ademais, no que tange à prisão cautelar, o art. 312 do CPP prevê os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:
“Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”.

Sob a temática, Guilherme de Souza Nucci, ao enfrentar o conceito de ordem pública como fundamento para a manutenção da prisão preventiva, pondera que:

“Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.”
(C
ódigo de Processo Penal Comentado, 19a. ed. São Paulo: Forense, 2020, p. 1147).

A respeito do tema, é importante destacar que o ordenamento jurídico-constitucional em vigor impõe a prevalência da garantia fundamental da presunção de inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Constituição Federal, assim como os preceitos contidos no art. 7o, itens 1, 2, 3 e 6, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica. Tais dispositivos consagram o entendimento de que a restrição da liberdade individual deve ser uma medida excepcional, admitida somente nos estritos limites legais, mediante a demonstração concreta de sua necessidade e por período que não configure antecipação de pena.

Ilustrando o raciocínio
, colho aresto de julgado desta e. Câmara Criminal:

“1. A prisão preventiva, medida cautelar mais gravosa, somente é
admitida de forma excepcional
, mediante decisão judicial fundamentada, que demonstre a presença de seus requisitos e pressupostos normativos, e desde que haja
contemporaneidade aos eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e justificam a imposição das providências judiciais
, além da
atualidade e permanência dos perigos
que, por meio da medida constritiva provisória, pretende-se evitar.

2. Desta feita, ainda que se verifique a satisfação da condição de admissibilidade do art. 313, inc. I, do CPP e a presença do
fumus comissi delicti
, porque o recorrido foi colocado em liberdade há mais de 07 (sete) meses,
sem notícias de que tenha descumprido as cautelares menos severas do art. 319 do mesmo codex a ele impostas
, investido contra as testemunhas, tentando atrapalhar a regular colheita de provas ou foragido do distrito da culpa,
é certo que o pedido do Ministério Público perdeu a cautelaridade, a ensejar a conclusão de que as restrições já fixadas ao suspeito por ocasião do r. decisum combatido são suficientes e adequadas
. (N.U 1019935-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)

Sob essa perspectiva, observa-se que, no caso presente, extrai-se do feito que primeiramente foi decretada a
prisão temporária
do recorrido
Aldo Oliveira de Medeiros
, e na ocasião de sua conversão em preventiva, foi também decretada a
prisão preventiva
do recorrido
Alzemir Oliveira de Medeiros
, sendo cumpridas, respectivamente, em
13.12.2023
e
28.12.2023
(Id. 207451177 – pág. 191/194).

Concluída a instrução processual (sumário de culpa),
o pleito de revogação
das prisões preventivas dos recorridos
foi acolhido
, especialmente em razão de possuírem bons antecedentes, exercerem ocupação lícita e manterem residência fixa.

Como é cediço, para que se possa decretar a custódia preventiva, é indispensável a presença não apenas da prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria –
fumus comissi delicti
, mas também a demonstração do
periculum libertatis
, caracterizado pelo
efetivo risco que a liberdade do agente representa.
Tal risco se configura na possibilidade de o acusado, em liberdade, frustrar a aplicação da lei penal, prejudicar a regularidade da instrução processual ou, ainda, atentar contra a ordem pública ou econômica.

No entanto, no presente caso, os fatos imputados aos recorridos ocorreram em setembro de 2023, ou seja, há mais de um ano. Assim, diante do período transcorrido desde a data do suposto crime, é forçoso reconhecer que
não subsistem os fundamentos
para a manutenção de suas prisões cautelares, conforme bem decidiu o juízo
a quo
.

Com efeito, apesar da gravidade do crime e dos efeitos nefastos sobre a família da vítima, as circunstâncias fáticas e as condições pessoais dos recorridos, que, inclusive,
sequer tiveram as liberdades cerceadas à época do evento criminoso
,
não
autorizam a decretação da medida extrema.

Por si só, a gravidade abstrata do crime não é suficiente para a decretação de uma medida cautelar. De acordo com a jurisprudência consolidada, especialmente em relação à prisão preventiva, é necessário que a gravidade seja concreta e esteja acompanhada de outros elementos que justifiquem a cautelar, como risco de fuga, ameaça à ordem pública ou à aplicação da lei penal, ou ainda o risco de reiteração criminosa. A simples gravidade do crime, de forma abstrata,
não pode ser usada como único fundamento para restrição de liberdade
ou imposição de medida cautelar, já que isso violaria os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência.

Do c. STJ:

“1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. A propósito,
o Supremo Tribunal Federal entende
que
É insubsistente a fundamentação de decreto de prisão preventiva que se lastreie meramente na gravidade abstrata do delito,
sem indicar dado concreto que evidencie risco à ordem pública ou de reiteração delitiva, referindo-se unicamente ao suposto fato delitivo e ao dispositivo aplicável na espécie
” (AgRg no HC n. 920.806/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Isso porque, deve ser considerado o lapso temporal entre os fatos delituosos em apuração e a presente decisão jurisdicional, visto que
não há
, nos autos, qualquer prova de que os recorridos, após terem sido beneficiados com a liberdade provisória há cerca de
8 meses
,
tenham descumprido as medidas cautelares anteriormente impostas
(Id. 207451177 – Pág. 48/488). Diante disso, não se verifica qualquer óbice ao regular curso da instrução criminal,
tampouco existem indícios de que a manutenção das liberdades de ambos os recorridos comprometeu a ordem pública.

Neste norte, é forçoso concluir que a fundamentação aduzida pelo
Parquet

carece de elementos probatórios que justifiquem a necessidade da custódia cautelar

como medida indispensável
neste momento processual.

Dessa forma, apesar de existirem indícios acerca da autoria criminosa e de estar comprovada a materialidade delitiva imputada aos recorridos,
não estão presentes os pressupostos legais que autorizam as decretações de suas prisões preventivas
, conforme estabelecido nos artigos 312 e 313 do CPP. Especialmente porque, de maneira inequívoca, as medidas cautelares aplicadas pelo magistrado de piso, até o momento, revelam-se adequadas e proporcionais para garantir a devida tramitação processual.

Igualmente, não se pode perder de vista que é incumbência do magistrado
a quo
, por estar mais próximo dos fatos, reunir elementos consistentes para firmar sua convicção quanto a real necessidade da segregação cautelar dos recorridos. E, no caso em apreço, como já mencionado, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela
dispensabilidade
das prisões provisórias.

Por fim, cabe destacar que, surgindo fato novo que fundamente, de maneira concreta, a decretação das prisões preventivas, tal medida poderá ser ordenada pelo juízo de primeira instância a qualquer tempo, conforme prevê o art. 316 do CPP.

Diante do exposto, em
dissonância
do parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao presente Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024